Tribunal: TJMT
Processo: 8062871-17.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), FABIANA DE PROENCA - CPF: 964.645.181-00 (RECORRIDO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8062871-17.2018.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

FABIANA DE PROENÇA

Recorrido:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES IMPENHORÁVEIS. VALORES RELATIVOS A SALDO FGTS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. BLOQUEIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em que a instituição Recorrida requereu a penhora online dos bens da devedora, ora Recorrente, por ausência de quitação voluntária da dívida relativa aos honorários advocatícios e à condenação.

2.

A Recorrente apresentou impugnação à execução afirmando que o bloqueio ocorreu em seu saldo FGTS, requerendo a imediata liberação, tendo sido rejeitada a impugnação.

3.

Em que pesem as alegações da Recorrente, tem-se que esta não colacionou aos autos nenhum documento que comprovasse que o valor bloqueado se referia ao seu saldo FGTS e que, portanto, seria verba impenhorável.

4.

Assim, não restando caracterizada a impenhorabilidade do numerário contrito, deve ser mantida a penhora para satisfação do credor.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023